Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-33.2023.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004594-33.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), AGMAR GUEIRINS DA SILVA NETO - CPF: 061.417.391-48 (APELADO), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004594-33.2023.8.11.0008.

APELANTE:
T4F ENTRETERIMENTO S.A.

APELADO:
AGMAR GUEIRINS DA SILVA NETO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE EVENTO MUSICAL. SHOW DA ARTISTA INTERNACIONAL TAYLOR SWIFT. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por T4F Entretenimento S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do show da artista Taylor Swift, previsto para 18.11.2023, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente agiu com diligência ao cancelar o evento em razão de suposto caso fortuito ou força maior (condições climáticas extremas), e se tais circunstâncias afastariam a sua responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, o que se verificou no presente caso.

4. O evento climático extremo não pode ser considerado absolutamente imprevisível ou inevitável, pois amplamente divulgado nos dias anteriores, permitindo a adoção de medidas preventivas eficazes.

5. A decisão de cancelamento foi tardia, ocorrendo após a entrada do público no estádio e longa exposição ao calor excessivo, demonstrando falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de segurança.

6. Os danos materiais restaram comprovados por documentação idônea, e os danos morais configuraram-se pela frustração de legítima expectativa e sofrimento desnecessário, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura excludente de responsabilidade a alegação de caso fortuito ou força maior quando o fornecedor, ciente de condições climáticas adversas previsíveis, cancela evento após ingresso do público, expondo consumidores a risco e desconforto. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços subsiste mesmo diante de eventos naturais, quando não demonstrada a adoção tempestiva e eficaz de medidas preventivas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1017563-36.2023.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004594-33.2023.8.11.0008.

APELANTE:
T4F ENTRETERIMENTO S.A.

APELADO:
AGMAR GUEIRINS DA SILVA NETO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
AGMAR GUEIRINS DA SILVA NETO
, em razão do cancelamento do evento artístico da cantora Taylor Swift, originalmente marcado para o dia 18 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 1.867,00 (mil oitocentos e sessenta e sete reais) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a T4F ENTRETENIMENTO S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que
o cancelamento do espetáculo decorreu de motivo de força maior
, notadamente
fenômenos climáticos imprevisíveis e inevitáveis
, consistentes na conjunção de calor extremo e risco de tempestade com descargas elétricas intensas, conforme alertas emitidos por autoridades locais.

Sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois adotou
medidas adequadas de mitigação
, como fornecimento de água, suporte médico e logística de remarcação do evento.

Acrescenta que não se configuram os requisitos para a responsabilidade civil e que o dano moral fixado é desproporcional, requerendo, assim,
a reforma integral da sentença e o julgamento de improcedência da ação
.

Contrarrazões no Id. 279312388 por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
AGMAR GUEIRINS DA SILVA NETO,
cuja r. sentença, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 1.867,00, a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão do cancelamento do evento musical da artista Taylor Swift, inicialmente programado para o dia 18 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A insurgência recursal se volta contra o que entende ter sido indevidamente reconhecido como falha na prestação de serviço, alegando, em síntese, que o cancelamento do show decorreu de caso fortuito ou de força maior, em virtude de condições meteorológicas extremas, consistentes em onda de calor acentuada e risco elevado de tempestade e descargas elétricas, conforme boletins emitidos por órgãos meteorológicos oficiais e divulgados pelos canais de comunicação da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Afirma a apelante que não houve omissão ou negligência, tampouco falha na prestação do serviço, pois adotou medidas preventivas adequadas, como a disponibilização de postos de hidratação, atendimento médico, brigada de incêndio e segurança, e, diante do agravamento das condições climáticas, deliberou pelo adiamento do evento para o dia 20 de novembro de 2023, garantindo a utilização do ingresso na nova data ou o reembolso do valor pago.

Aduz que a imprevisibilidade do fenômeno natural afasta o nexo de causalidade e configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil, de modo que a condenação por danos materiais e morais deve ser reformada.

Pois bem.

Razão não assiste à apelante.

Conquanto se reconheça que eventos meteorológicos extremos possam configurar, em tese, caso fortuito ou força maior, é imprescindível que se demonstre a absoluta imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, bem como a inexistência de qualquer possibilidade de adoção de medidas preventivas suficientes à preservação da integridade dos consumidores.

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos revelam que as condições climáticas foram amplamente divulgadas nos dias que antecederam o evento, com notícias meteorológicas apontando sensações térmicas superiores a 59ºC e riscos de temporais com descargas elétricas.

A prestadora de serviço, que possui experiência consolidada na produção de eventos de grande porte, deveria ter avaliado tais informações e, de forma diligente, adotado providências compatíveis com a expectativa de segurança e conforto do público.

A decisão de cancelar o show apenas após o ingresso do público no estádio, após horas de exposição ao calor excessivo e sem estrutura minimamente adequada, revela falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que, consoante o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo exigível apenas a demonstração do dano e do nexo causal, eximindo-se de responsabilidade apenas nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se configura no presente caso.

Ademais, o argumento de que a meteorologia não permite previsões absolutas não afasta o dever de precaução que se impõe ao fornecedor de serviços, sobretudo quando se trata de eventos realizados em ambiente aberto e sob condições climáticas sabidamente adversas.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se

manifestou em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CANCELAMENTO DE SHOW – NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA NA DATA E HORÁRIO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA –FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Art. 186 do CC) O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico . A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 6. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. ”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10175633620238110055, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025).

Quanto aos danos materiais, estão devidamente comprovados por meio de recibos e comprovantes anexados aos autos, totalizando R$ 1.867,00, referente a despesas com transporte, hospedagem, alimentação e ingresso.

Já os danos morais restam configurados diante da frustração de expectativa lícita, da exposição ao desconforto e risco desnecessário, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor e caracterizam lesão à esfera imaterial da personalidade.

O valor fixado, R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao mesmo tempo de compensação ao ofendido e desestímulo à conduta lesiva, sem importar em enriquecimento indevido.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos, porquanto em consonância com o arcabouço legal vigente e com a orientação jurisprudencial dominante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025